Tribunal: TJES
Processo: 5029268-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029268-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARLI ALVES DA CUNHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029268-70.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: MARLI ALVES DA CUNHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PICPAY. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LIBERAÇÃO DO ACESSO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. DANOS MATERIAIS SEM COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARLI ALVES DA CUNHA
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo a requerente que em 18/08/2024 recebeu um e-mail do requerido informando o bloqueio de sua conta @marli.alves65 por motivos de segurança. Informa que não consegue resgatar o saldo que lá se encontra (R$ 500,00). Busca, assim, seja liberado o acesso à sua conta, devolução do valor bloqueado, além de danos morais.

Em contestação (ID 12342033), o requerido sustenta que o bloqueio da conta da autora se deu por questões de segurança, além disso, informa que inexiste prova de que a promovente possuía saldo em conta.

A sentença (ID 12342037) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DETERMINAR que a ré proceda com o imediato desbloqueio da conta da autora;

b) CONDENAR o réu a pagar a parte autora a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), pelos danos materiais sofridos, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

c) CONDENAR, ainda, a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12342038), sustentando que a limitação é uma prática comum em diversos serviços prestados virtualmente, considerando o volume de transações bem como a necessidade de se manter a segurança e a qualidade dos serviços, bem como informa a ausência de danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12342040), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A autora, ora recorrida, comprovou que teve sua conta bloqueada pela plataforma sem maiores explicações (ID 12342019 - Pág. 2), situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, da análise das provas constantes nos autos observo que a justificativa apresentada nos autos para o bloqueio da conta da autora seria “irregularidades em pagamentos recebidos nos últimos meses” na plataforma.

Em que pese a plataforma aduzir a possibilidade, firmada em contrato, de bloqueio unilateral na conta da autora, não há dúvidas de que tal cláusula põe o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa; importa dizer que a parte autora sequer foi comunicada da ocorrência de falha no sistema ou mesmo foi informada da justificativa pelo bloqueio do saldo remanescente.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No tocante ao prejuízo material, ouso discordar do magistrado de piso. A autora alega na inicial apenas que teria um saldo aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), ID 12342014 - Pág. 8, porém em nenhum momento comprova tal alegação.

O art. 944, caput do CC/02 assim prescreve:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
. Com isso, entende-se que todo pedido indenizatório deve vir diretamente com sua comprovação, salvo alguns casos em específico reconhecidos pela jurisprudência pátria (como, por exemplo, o dano moral
in re ipsa
). Assim, os danos materiais não são presumíveis, devendo a parte interessada comprová-los, inclusive para fixação do quantum indenizatório. Não havendo qualquer embasamento para o ressarcimento ora pleiteado, afasto o pedido em questão.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para afastar a indenização a título de danos materiais. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)